Tribunal: TJSP
Processo: 2248006-59.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária de 8.400.000 litros de álcool hidratado. Acordo firmado entre as partes, não cumprido. Cumprimento de sentença. R. despacho que rejeitou a impugnação ofertada. Valores elevados e empresa em recuperação judicial. R. decisão monocrática que deve, por seus próprios fundamentos, ser preservada. Prescrição afastada. Agravante que fora

Ementa:
Busca e apreensão. Alienação fiduciária de 8.400.000 litros de álcool hidratado. Acordo firmado entre as partes, não cumprido. Cumprimento de sentença. R. despacho que rejeitou a impugnação ofertada. Valores elevados e empresa em recuperação judicial. R. decisão monocrática que deve, por seus próprios fundamentos, ser preservada. Prescrição afastada. Agravante que fora signatário da avença pactuada pelas partes e homologada judicialmente nos autos da ação de busca e apreensão, sendo patente sua legitimidade passiva. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Negou-se provimento ao agravo instrumental do codevedor solidário.

Embargos declaratórios opostos pelo agravante vencido. Inocorrência de omissão, obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante. Embargos de declaração conhecidos por serem tempestivos, porém rejeitados, dando-se ciência à d. PGJ.